Tribunal: TJMT
Processo: 1023585-18.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023585-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), ESMAIR PERES DE CARVALHO - CPF: 020.565.331-62 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEDINA FERREIRA DO PRADO - CPF: 041.504.851-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023585-18.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA
PACIENTE: ESMAIR PERES DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER –CONVIVENTE – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EXISTENTES – PRÁTICA REITERADA DE CRIMES CONTRA A MULHER – RISCO DE RENITÊNCIA DELITIVA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – FRATURA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de ser necessária
para a garantia da ordem pública, porquanto além de o paciente ter praticado os crimes em questão quando estava sendo monitorado eletronicamente, ressai da decisão atacada que o paciente já foi acionado por outras agressões contra a vítima, também pela prática de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, passível de acautelamento pela via prisional com o escopo de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Presente o binômio necessidade/urgência contido no art. 312 do CPP ante o descumprimento reiterado das medidas protetivas fixadas em favor da vítima e o risco de renitência delitiva, concernente ao restabelecimento da paz da vítima e da sociedade como um todo, faz esclarecida a legalidade e justiça da ordem prisional.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023585-18.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA
PACIENTE: ESMAIR PERES DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Thiago Cruz Furlanetto Garcia Barbosa em favor de
ESMAIR PERES DE CARVALHO
, apontando como autoridade coatora a Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que nos autos nº 1010511-73.2022.8.11.0006, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no dia
10/11/2022
, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, capitulados nos artigos 129, §13º, e artigo 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/2006.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea,
faltando os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo à luz do princípio da homogeneidade e da suficiência de outras medidas cautelares. Ressalta a não realização de exame de corpo de delito por parte da vítima.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinada a liberdade provisória do paciente, condicionada ou não à imposição de medidas cautelares diversas (id. 150884676).

O pedido liminar foi indeferido (id. 151007769) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram juntadas aos autos (id. 152117691).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 152331669).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2022

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022